Tribunal: TCU
Processo: 028.902/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9305/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.902/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Galdino Virgilio (XXX.351.357-XX); Amanda Martins Campos (XXX.974.381-XX); Amilcar Menezes da Silveira (XXX.463.950-XX); Erika Sezini Morgado (XXX.765.986-XX); Guilherme Santos de Oliveira (XXX.785.604-XX); Josimar Silva de Oliveira (XXX.624.925-XX); Leo Cesar Jose Murbach Junior (XXX.539.429-XX); Renato Tadao Suda (XXX.039.578-XX); Sara Cardoso de Aguiar (XXX.969.727-XX); Wellington Martins Vasconcelos (XXX.963.272-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.